Tribunal: STF
Processo: ARE 1481194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSO INTERNO PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA. SERVIDOR QUE NA ÉPOCA DA INSCRIÇÃO RESPONDIA SINDICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO POSTO NO ART. 43 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ATUAÇÃO DESARRAZOADA DA ADMINISTRAÇÃO. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal e do Tema 22 de Repercussão Geral.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto a aplicação do Tema n 22 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, entende-se que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 560.900/DF – Tema n.º 22 – não se aplica ao presente caso, pois o leading case em questão trata de concurso público para acesso ao cargo e não de promoções na própria carreira (...)



    Logo, constato que a decisão administrativa não se mostra ilegal, eis que as funções de policial civil e, consequentemente, o avanço na carreira, exige o atendimento de pré-requisitos relacionados a comportamento ético, social e familiar intocável.



    E considerando que o artigo 43, incisos I, II e III, do Estatuto da Polícia Civil, estabelece que estão proibidos de participar os servidores que estiverem respondendo a processo administrativo disciplinar e/ou processo criminal, bem como os que estiverem presos preventivamente ou em flagrante delito, não se verifica arbitrariedade a ser corrigida.



    Conforme esclareceu o Juízo a quo, o processo administrativo que inviabilizou a promoção do requerente foi encerrado antes mesmo do ajuizamento da presente ação, sendo que houve o reconhecimento das transgressões funcionais previstas nos artigos 213, inciso XLII, e 230, incisos IV e XII, ambos da Lei Complementar 14 de 1982, com imposição da pena de suspensão por 90 (noventa) dias (mov. 22.52 dos autos principais).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente